Tribunal: TJDFT
Processo: 0053665-83.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO. LEILOEIRO. REMIÇÃO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese de requerimento formulado pelo leiloeiro para que o devedor proceda ao pagamento da comissão do aludido auxiliar do Juízo em virtude da remição da dívida após a realização da hasta pública.

2. O Código de Processo Civil dispõe a respeito da responsabilidade do arrematante pelo pagamento da remuneração do leiloeiro, de acordo com o art. 884, parágrafo único, do mencionado diploma legal. Observa-se ainda que o aludido Código não estabeleceu regra a respeito do procedimento para o pagamento da comissão do leiloeiro nos casos de inaptidão para a produção da eficácia da hasta pública já realizado, em virtude de posterior remição da dívida pelo devedor.

3. O leiloeiro, na condição de auxiliar do Juízo, não integra a relação jurídica processual, tampouco pode sub-rogar-se no valor do crédito constituído pelo credor. 3.1 Aliás, no caso em deslinde, a própria obrigação do devedor já foi declarada satisfeita pelo Juízo singular, em virtude do pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Portanto, não é possível ao leiloeiro exercer pretensão condenatória autônoma relativa a crédito ainda não constituído por meio de provimento jurisdicional contra o devedor apelado, na fase de cumprimento de sentença. 3.2. Assim, não merece reparos o provimento jurisdicional recorrido ao consignar que a questão relativa ao eventual pagamento da comissão do leiloeiro pelo devedor deve ser objeto de demanda própria.

4. Apelação conhecida e não provida.